Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, são indispensáveis para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro alheio ao processo não representa óbice ao cumprimento do mandado de busca e apreensão.
2.1. Não há qualquer menção no Decreto-Lei n. 911/1969 sobre a necessidade de o automóvel estar registrado em nome do contratante.
3. No caso em análise, restou demonstrada a celebração do contrato de alienação fiduciária entre as partes e o registro do gravame da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG.
3.1. Demonstrada que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, inexistem motivos para que não seja dado regular prosseguimento ao feito.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.